Tribunal: TJSP
Processo: 2061211-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000382967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2061211-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em
que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Paciente JOAO VICTOR RODRIGUES MACEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2061211-08.2020.8.26.0000 - Comarca de Presidente Prudente
2/5
no 2061211-08.2020.8.26.0000
Impetrante: Lucas Matheus Molina
Impetrado: MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de
Presidente Prudente - SP
Paciente: João Victor Rodrigues Macedo
Voto no 13.402
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e
fundamentos para a segregação cautelar presentes - Decisão que
justifica suficientemente a custódia preventiva - Ausente notícia
de contaminação pelo COVID-19 no interior da unidade
prisional - Constrangimento ilegal não caracterizado - Ordem
denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Defensor Público,
Doutor Lucas Matheus Molina, em favor de João Victor Rodrigues Macedo,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Plantão
Judiciário da Comarca de Presidente Prudente - SP, alegando, em síntese,
que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade
apontada como coatora converteu sua prisão em flagrante, pela suposta prática
do crime de tráfico de entorpecentes, sem considerar o reconhecimento da
pandemia de COVID-19 pela Organização Mundial de Saúde, bem como a
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Argumenta, a princípio, sobre o risco de contaminação pelo
"coronavírus", especialmente em ambientes fechados, devendo-se evitar a
aglomeração de pessoas, exatamente ao contrário do que ocorre no interior dos
estabelecimentos prisionais.
Discorre, a seguir, sobre as providências adotadas em outros
Estados da Federação, bem como em outros países, visando evitar o avanço do
referido vírus no sistema carcerário.
Menciona, ainda, o reconhecimento de estado de coisas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2061211-08.2020.8.26.0000 - Comarca de Presidente Prudente
3/5
inconstitucional na ADPF no 347, relacionado aos presídios brasileiros.
Destaca que a superlotação das unidades prisionais, aliada a
insuficiente distribuição de itens de higiene, bem como a insuficiência de
profissionais de saúde atuantes nessas unidades, agrava o risco de
desdobramentos nefastos decorrentes da disseminação do COVID-19 entre os
encarcerados, tornando desproporcional a medida extrema aqui combatida.
Sustenta, por outro lado, que a manutenção da prisão
preventiva do paciente fere o princípio da presunção de inocência.
Aduz que a imposição de medidas cautelares diversas da
prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, é suficiente e
adequada ao presente caso.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que o paciente seja colocado em liberdade provisória, expedindo-se alvará de
soltura em seu favor. De forma subsidiária, pretende a substituição da prisão
preventiva pela domiciliar.
Indeferida
a
liminar
(fls.
96/98),
e
dispensadas
as
informações, a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 102/106).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos originários, o paciente foi
denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06
porque, no dia no dia 23 de abril 2020, por volta de 20h40, na Rodovia Artur
Boigues Filho Km 5,5, na cidade de Álvares Machado, na Comarca de Presidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2061211-08.2020.8.26.0000 - Comarca de Presidente Prudente
4/5
Prudente/SP, trazia consigo, para fins de tráfico, 02 (duas) porções com
aproximadamente 363,84 gramas (peso líquido) de cocaína; bem como, na Rua
Alfa Boscoli no 226, Vila Real, na cidade e Comarca de Presidente Prudente/SP,
guardava e tinha em depósito 01 (uma) porção com aproximadamente 73,56
gramas (peso líquido) de maconha, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar (cf. fls. 330/332 dos autos de origem).
Trata-se de delito grave, hediondo por equiparação, que
indiscutivelmente compromete a paz pública, de sorte que, por aqui, a custódia
cautelar não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal,
como, aliás, bem fundamentado na r. decisão de fls. 68/71, principalmente se
considerada a apreensão de cocaína, substância de elevado poder viciante,
prejudicial à saúde física e mental, tal como descrito na denúncia.
Ora, cuidando-se de acusação de tráfico de entorpecentes,
delito grave, como já dito, ao contrário do alegado pelo impetrante, faz-se
necessária a custódia cautelar em função de determinados objetivos, que se
relacionam à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e
para assegurar a aplicação da lei penal, nos exatos termos do artigo 312 do
Código de Processo Penal.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida de
exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levam à custódia
do agente. Entretanto, no caso dos autos, entende-se que a prisão decretada não
se mostra ilegal ou arbitrária de modo a justificar a concessão da ordem.
Verifica-se, também, que na hipótese dos autos não há
violação ao princípio da presunção de inocência, pois tal princípio não constitui
obstáculo jurídico para que se efetive, desde logo, a aplicação de medidas
cautelares como, por exemplo, a prisão preventiva ou negativa do recurso em
liberdade (Nesse sentido, aliás, é o entendimento do Col. STF, no HC
77663-4/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 10/08/98, p. 128).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2061211-08.2020.8.26.0000 - Comarca de Presidente Prudente
5/5
Não há falar-se aqui, ainda, em aplicação de quaisquer
medidas cautelares alternativas à prisão, pois absolutamente inadequadas às
circunstâncias do fato praticado (cf. artigo 282, inciso II, do Código de Processo
Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11).
E, como bem observado no parecer ministerial, eventuais
predicados pessoais não implicam em direito absoluto à liberdade, principalmente
quando presentes os fundamentos da prisão cautelar (STJ, HC 25745-SP, Rel.
Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 03/04/2003).
Por outro lado, não há notícia nos autos de que o
estabelecimento prisional no qual se encontra o paciente tenha registrado casos
de COVID-19, sendo certo, ainda, que eventuais providências relacionadas à
pandemia, declarada pela Organização Mundial de Saúde, poderão, se for o
caso, beneficiar o paciente, como já referido no despacho liminar.
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus,
não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura
pretendida.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator